Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-19.2024.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. RECURSO PROVIDO.
A sentença citra petita, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se, em casos que tais, a sua nulidade para que outra sentença seja prolatada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-19.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE ROCHA BEZERRA - CPF: 054.799.231-96 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DANIEL LIMA DE LORENA - CPF: 063.451.501-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR RODRIGO BARBOZA - CPF: 060.744.341-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.823.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. RECURSO PROVIDO.

A sentença
citra petita
, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se
, em casos que
tais, a sua
nulidade para que outra sentença seja prolatada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair José Rocha Bezerra
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000010-19.2024.8.11.0094
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de droga
s
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões vistas no ID
226008750
, requer
a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06, sustentando
, em abono dessa tese,
que o sentenciante
“não analisou todos os fundamentos capazes de infirmar a conclusão exarada (art. 315, §2o, IV, do CPP)”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
226008756
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
229357177
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
226008670
, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] No dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 06h00min, em residência particular, localizada no Município de
Tabaporã
/MT, o denunciado ODAIR JOSÉ ROCHA BEZERRA, guardou e manteve em depósito drogas, tendo havido a apreensão de 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha; 23 (vinte e três) porções pequenas de substâncias análogas à pasta base de cocaína; e 01 (uma) porção média (tablete) de substância análoga à pasta base de cocaína, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de uma balança de precisão, conforme boletim de ocorrência de ID 138207982; auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas de ID 138208048; termo de apreensão de ID 138208046; imagem de ID 138208047; relatórios de investigação no 2023.13.99929 e 2023.13.99354, ora anexados; relatório no 2024.12.270 de ID 138208078 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo consta nos autos, os investigadores de polícia já estavam diligenciando e investigando a prática do crime de tráfico de drogas pelo increpado, nesta urbe.

No curso das investigações, restou constatado que o denunciado praticava o tráfico de entorpecentes, e que, inclusive, mantinha em depósito determinada quantia de drogas em sua residência, sendo evidenciada sua atuação na traficância nesta municipalidade, também, pela análise de conversas realizadas via
WhatApp
, constando o nome do acusado em 02 (duas) planilhas, uma contendo informações dos lojistas com débitos e outra dos valores quitados (anexo aos autos).

Com isso, no dia dos fatos, os policiais civis, no intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos de no 1000730- 20.2023.8.11.0094, Comarca de
Tabaporã
/MT, se dirigiram até a residência do denunciado e iniciaram as buscas no interior do imóvel.

Revelam os autos que, na busca e apreensão domiciliar realizada, a polícia civil localizou na sala da residência, dentro do sofá, 01 (uma) porção média (tablete) e 23 (vinte) porções pequenas de substâncias análogas a pasta base de cocaína, separadas e acondicionadas em sacos plásticos. Ainda, a equipe policial localizou, em um dos quartos da casa, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, objeto indicativo de traficância.

Destarte, as circunstâncias do fato e os elementos de prova constantes nos autos demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado tinham como
finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas nesta urbe [...]”.

O apelante relata que requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
em suas alegações finais
, todavia, o sentenciante
“sequer enfrentou a tese da defesa, seja na fundamentação, seja na terceira fase da dosimetria da pena”
; asseverando, outrossim,

que
“em razão de não ter sido analisado todos os pontos apresentados pela defesa, a decisão precisa ser anulada”
.

Tem
razão
o apelante
.

Da
análise dos memoriais defensivos visto
s
no ID 226008733, extrai-se que
o

apelante
requereu a aplicação da causa de diminuição de pena previst
a
no §4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06, em seu percentual máximo.

Para melhor compreensão da matéria debatida, é
de bom alvitre a transcrição
de
sta
parte
sentença condenatória
:

“[...] DO CRIME DO ART. 33,

CAPUT, DA LEI No 11.343/06.

No mérito propriamente dito, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do
Auto de prisão em flagrante de delito datado de 14.12.2023, Boletim de ocorrência no 2023.358221,

Termo de Apreensão no 2023.16.513640, Relatório de investigações, Declarações testemunhais, Interrogatório do indiciado; Auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas Relatório Policial e Laudo Pericial de Constatação de Entorpecente n°541.3.10.8985.2023.152919-A01(Id 139059206), que apresentou resultado positivo para Maconha e Cocaína.

No laudo pericial no 541.3.10.8985.2023.152919-A
01,foi
certificado que o Material A, apresentou resultado POSITIVO para a presença de MACONHA. Os Materiais B e C, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

O material A apresentou
10,3 g
(dez gramas e três decigramas) de massa total líquida; o material B e C apresentou, respectivamente,
13,2 g
(treze gramas e dois decigramas) de massa total bruta, e,
134,3 g
(cento e trinta e quatro gramas e três decigramas) de massa total líquida.

Consta ainda no laudo, a presença de uma balança

Diante de todo o
standard
probatório
apresentado, confirmada
a
materialidade do
delito em análise, que jamais sequer foi colocada em dúvida.

Por sua
vez, a

autoria
também restou devidamente demonstrada, pelas provas produzidas na fase inquisitorial, devidamente confirmadas na instrução processual, ocasião na qual o réu confessou – ainda que de forma qualificada – que praticou o crime.

Ressai do boletim de ocorrência no 2023.358221 que, em 14.12.2023, foi deflagrada a operação Papai Noel no município de
Tabaporã
. Os investigadores de polícia já estavam diligenciando e investigando a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. A equipe policial deu o cumprimento da determinação judicial de busca e apreensão na residência do réu.

No local, iniciou-se a busca domiciliar, sendo localizado no interior de um sofá uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, foram localizadas 14 (quatorze) porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína acondicionados em plástico, além de uma porção pequena de substância análoga a maconha, pronta para comercialização, que se encontrava embaixo de umas roupas no interior de um quarto.

Os policiais apreenderam também, 01 (uma) balança de precisão.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas
Fernando
Bastos Vilela, Cleiton Francisco Alves e Larissa Fatima Figueiredo Franca.

As testemunhas policiais
formaram significativas provas orais a demonstrarem a materialidade e a autoria do delito em questão.

A testemunha
Cleiton Francisco Alves
, afirmou em solo policial e em juízo que a polícia já vinha investigando o réu, motivo pelo qual foi determinada a quebra de sigilo telefônico onde apareceu o nome do réu nas conversas trocadas entre outros
investigados apontando aresidência do réu como “lojinha do tráfico”, um local de comércio de tráfico.

Afirmou que, por meio da troca de mensagens entre os investigados, concluiu-se que as “lojinhas” têm que enviar todo mês dinheiro para a facção criminosa CV – Comando Vermelho.

O policial afirmou que o réu já havia sido preso em flagrante em outra oportunidade na qual foi encontrada uma porção de droga dentro do fogão na casa do réu, todavia ele acabou sendo liberado em audiência de custódia.

Ainda em juízo, as testemunhas policiais
Fernando Bastos Vilela
e
Larissa Fatima Figueiredo Franca
, corroboraram suas declarações prestadas em solo policial.

Durante o interrogatório em solo policial, o réu optou pelo seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Todavia, ao ser interrogado em juízo, o réu afirmou que as drogas encontradas eram dele. Porém, todas para seu uso pessoal, pois ele afirma ser dependente químico.

Importante registrar que as declarações dos policiais acima nominados foram ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Os
depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos entre si e corroboram com as demais provas colacionadas na instrução, onde afirmaram que no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, localizaram substância entorpecente, além de balança de precisão, motivo pelo qual prenderam o réu em flagrante delito.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento da testemunha e contexto das apreensões das drogas, “são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)
por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Se não bastassem a coerência nos depoimentos das testemunhas policiais, também não há nos autos qualquer indício de que se trate de perseguição daqueles contra a pessoa do acusado, tampouco que se trata de flagrante preparado, uma vez que os policiais estavam cumprindo ordem judicial.

Importante destacar a forma de acondicionamento da maconha, em trouxinhas, ou seja, prontas para venda/fornecimento a terceiros, é condizente, também, com a comercialização difusa na modalidade “tráfico formiguinha”, onde os agentes manuseiam pequenas porções para
a distribuição
no varejo, com a finalidade de dificultar a atuação policial no combate ao tráfico de drogas.

Ademais, há que se considerar que o próprio réu ao confirmar que a droga encontrada pela equipe policial em sua residência era de fato sua, ainda que para consumo pessoal, confessou, ainda que de forma qualificada a prática do crime.

Quanto a alegação de ser apenas usuário de drogas, tem-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas

(
TJMT, Enunciado
Criminal 3)
, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latino am

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Portanto, não existem dúvidas sobre a autoria e materialidade do fato típico e antijurídico descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, eis que os indícios colhidos no inquérito policial encontram ressonância plena com as provas produzidas em Juízo.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes ficou comprovado pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga. Também há de se ponderar, ainda, que, para caracterizar o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, torna-se imprescindível a conjugação de vários fatores, como as circunstâncias em que se deu a apreensão, o local, a conduta do
réu, a forma de acondicionamento da substância, demais objetos encontrados, dentre outros fatores.

Nessa esteira, analisando detidamente os autos, resta cristalino, pelo conjunto probatório carreado, consistente nos depoimentos das testemunhas e laudo pericial, que a conduta do acusado resta tipificada em alguns dos 18 (dezoito) verbos do tipo penal de tráfico de drogas, quais sejam “oferecer”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, e, “guardar”.

Ademais, para que se configure o delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, desnecessária a comprovação de comercialização da droga, bastando, para tanto, que o agente criminoso pratique apenas uma das condutas descritas no tipo penal, haja vista tratar-se de um tipo misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode se referir
a “importar
ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou
oferecer
, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter
em depósito,
transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar ou
entregar” substância
entorpecente, sem a autorização legal.

Dentre os incontáveis acórdãos daquela Corte tratando dessa temática, faço referência aos seguintes: Habeas Corpus no 437.114/PR, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgamento em 21 de agosto de 2018, publicação em 28 de agosto de 2018; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.131.420/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento em 12 de dezembro de 2017, publicação em 18 de dezembro de 2017; Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.578.209/SC, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 07 de junho de 2016, publicação em 27 de junho de 2016; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 397.759/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento em 04 de agosto de 2015, publicação em 20 de agosto de 2015.

Na hipótese em julgamento, os indícios coletados são múltiplos, concatenados, impregnados de credibilidade e conduzem à certeza de que os acusados exercem a mercancia ilícita de drogas. A prova da mercancia de drogas não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Dessa forma, tem-se que o depoimento das testemunhas policiais se encontram em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada de forma
cabal (prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química e que vendiam e tinham em depósito essa substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não se olvida também, que o réu confessou – ainda que parcialmente – os fatos narrados na denúncia, a comprovar que a condenação pela prática do tráfico de drogas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão punitiva estatal
deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação
retro
, para o efeito de
condenar
o réu
ODAIR JOSE ROCHA BEZERRA
,
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei Federal n.o 11.343/2006,

com observância das disposições da Lei Federal n.o 8.072/1990.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Procedo à individualização da pena, o que faço em rigorosa observância ao art. 68,
caput
, do Código Penal.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06.

A pena prevista para o delito previsto
no art
. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais.
Culpabilidade:
a conduta da ré é reprovável, mas não autoriza um aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo cingiu-se à conformação das elementares típicas;
antecedentes:
o réu é tecnicamente primário
;
motivos do crime:
não há outros motivos evidentes além daqueles decorrentes da traficância de entorpecente;
circunstâncias do crime:
normais ao delito praticado, não havendo que se falar em aumento de pena;
conduta social:
não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal circunstancia já foi considerada quanto aos antecedentes;
personalidade:
não há elementos nos autos para aferir tal circunstância judicial;
consequências:
foram consequência lógica do referido delito e, por não ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece aumento;
comportamento da vítima:
em nada colaborou para a prática da conduta do réu;
natureza e quantidade
da substância
ou do produto e circunstâncias do crime: consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudos periciais, verifico a necessidade de majoração da pena. De fato, percebe-se que foi apreendido com o acusado substâncias identificadas como maconha e cocaína, sendo a cocaína um tipo de entorpecente de potencial ainda mais lesivo à saúde pública. Ressalto, ainda, que, não obstante de ter sido apreendido menor quantidade de maconha (10,3 g),também foi apreendido 147,5 gramas de cocaína, armazenada em porções pequenas em saco plástico, ou seja, grande quantidade, especialmente no cenário de tráfico de drogas, onde se comercializa inúmeras pequenas porções
.
Reconhece-se, assim, ser a natureza e quantidade da droga desfavorável.

Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como pelo número de circunstâncias desfavoráveis

(uma preponderante),
exaspero a pena no quantum de 1/6 (um sexto) e fixa-se a pena-base em

05 anos e 10 meses de RECLUSÃO e 583 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem, RECONHEÇO a atenuante da confissão, prevista no art. 65, II, “d” do CP, e, à míngua de agravantes, reconduzo a pena para o seu mínimo legal, fixando-a provisoriamente em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Causas de Aumento e Diminuição.

Não há causas legais de minorantes e majorantes da pena.

Pena Final.

Portanto, cabe ao réu a pena final de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa [...]”.

(
Trechos da sentença vista
condenatória que se vê
no ID 226008734)
Destaques no original

De
preende-se, pois, da leitura dos trechos
do édito condenatório acima reproduzido
s
, que o
magistr
ado
não analisou
o pedido
do apelante referente
à
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não
sendo
possível inferir que tenha rechaçado, ainda que implicitamente,
essa
pretensão
.

Como é sabido, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais a partir de 1988 foi alçada ao status de norma constitucional, consagrada
no art. 9
3, IX, da Constituição Federal.

Desse modo
,
a referida fundamentação frisada pelo legislador constituinte
, corresponde à necessidade dos juízes
“responder
em
” juridicamente a todas as colocações feitas pelas partes, o que não ocorreu
no caso

em debate

Aliás, verifica-se que
a sen
t
en
ça recorrida

se
constitui
em
decisão

citra petita
, ou seja, aquela que não analisa todas as teses levantadas, gerando cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte.

Logo, o
não enfrentamento
da tese do apelante
tornou
a
sentença
irrecorrível
, uma vez que se este
relator
suprisse
a
omissão apontada, estaria incorrendo em supressão de instância, o que, por expressa disposição legal, não se admite.

Diante disso
, a solução judicial ao caso
sob apreciação
é o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista que o
seu prolator
entregou uma prestação jurisdicional incompleta.

Para ilustrar o entendimento de que a sentença
citra petita
gera cerceamento de defe
sa, com prejuízo às partes,
veja-se a
doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

(...) c
onstitui causa de nulidade absoluta, por prejuízo presumido, a não apreciação, pelo juiz, na sentença de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais
. A motivação das decisões judiciais é preceito constitucional, além do que analisar, ainda que seja para refutar,
as teses defensivas caracterizam
corolário natural do princípio da ampla defesa.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal
Comentado, 12a edição, p.

991)

Destacamos

Acerca do tema
, o Tribunal de Justiça de
São Paulo,
Minas Gerais
, do Rio Grande do Sul
,

firmaram o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO – É nula a sentença que deixa de apreciar tese suscitada em alegações finais, já que a análise
da mesma
apenas em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância.
RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 PARA O RÉU MATEUS – ACOLHIMENTO. Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu Mateus de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Preliminar da Defesa do réu
Luis
acolhida para reconhecer a parcial nulidade da sentença, determinando-se que outra seja proferida, prejudicando o exame do mérito dos recursos em relação ao acusado

Luis
. Recurso Ministerial parcialmente provido, somente para, quanto ao réu Mateus, majorar as penas aplicadas e fixar o regime inicial fechado.

(
TJ-SP
- APR: 15003675420218260570 Registro, Relator:
Luis
Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 19/05/2023, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO ANALISADA NA SENTENÇA - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA. -
A Sentença "citra petita", aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se a nulificação da Sentença, para que outra seja proferida. Preliminar suscitada acolhida e Sentença anulada
.

(
TJ-MG
- Apelação Criminal: 0076148-57.2019.8.13.0290 Vespasiano, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DEFENSIVA DE TORTURA POLICIAL QUE DEIXOU DE SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CITRA PETITA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À DECISÃO CONDENATÓRIA, PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA
POLICIAL DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE, EXPOSTA PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS
, ALÉM DE SUSTENTADA EM DEFESA PESSOAL DESDE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

(
TJ-RS
- Apelação: 50006144120238210134 OUTRA, Relator: Marcelo Machado Bertoluci, Data de Julgamento: 15/03/2024, Primeira Câmara Especial Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, n
o Recurso de
Apelação Criminal

n.
0000961-33.2011.8.11.0111, relatada pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgad
o
em 09.03.2016 e publicado no DJE de 14.03.2016, em relação à matéria, assim se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS – JULGAMENTO CITRA PETITA
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

-
A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar todas as questões de fato e de direito formuladas pelas partes, é considerada citra petita, e deve ser declarada nula, para que outra seja proferida em primeira instância, com apreciação de toda a matéria controvertida nos autos, conforme determinação do artigo 93, IX da Constituição Federal
.
(
N.U 0000961-33.2011.8.11.0111, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 09.03.2016,
p
ublicado no DJE de 14.03.2016)

Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao
recurso
de
Odair José Rocha Bezerra
para declarar a nulidade da
sentença
,
por se constituir em
decisão
citra petita
, determinando a baixa
destes
autos à origem para que outra seja prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024